Tribunal: STF
Processo: AI 217203
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS DO FGTS. MATÉRIA AFETA À NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
Correção monetária das contas do FGTS. Controvérsia
dirimida à luz da legislação ordinária que disciplina a matéria, o
que não autoriza a interposição do recurso extraordinário.
Agravo regimental não provido.